Tribunal: TJBA
Processo: 8038980-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038980-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: JOSENEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão que deu provimento parcial a recurso de apelação para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinou a repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na decisão embargada ao desconsiderar o perfil de alto risco dos clientes da embargante na limitação dos juros; e (ii) saber se cabe a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões.

III. Razões de decidir

O vício da contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele verificado internamente no julgado, caracterizado por proposições inconciliáveis entre si na própria decisão.

A discordância da embargante quanto à utilização da taxa média do Banco Central, em detrimento das especificidades do seu nicho de mercado, configura mero inconformismo com o critério jurídico adotado, caracterizando tentativa de reexame do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme a jurisprudência consolidada.

Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela embargada, pois, neste momento inicial, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura contradição, sendo incabível a oposição de embargos de declaração com o propósito de reexame da matéria de mérito. 2. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já houver encontrado fundamentos suficientes para a resolução da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8038980-85.2025.805.0001
, em que é embargante,

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e embargado,

JOSENEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.